Tribunal: TJBA
Processo: 0008530-27.2013.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0008530-27.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ANISIO MENDES DA SILVA e outros (22) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ADRIANA BOUZAS SEOANE, MARIANA SANTOS COUTINHO DA SILVA IMPETRADO: Governador do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. GAP IV E V. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2013. OBSERVÂNCIA. VALORES LANÇADOS EQUIVOCADAMENTE. RETIFICAÇÃO IMPERIOSA. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO CORRETA PELOS EXEQUENTES. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Considerando-se a data da impetração, é de rigor a retificação dos cálculos para observar a proporcionalidade da parcela do décimo terceiro salário do ano de 2013, sob pena de enriquecimento ilícito da parte e conversão indevida do mandamus em ação de cobrança. 2. Constatado, nos demonstrativos, o lançamento de valores não condizentes com os legalmente previstos para a GAP e a desconsideração, pelos exequentes, de parcelas da mesma natureza, para fins de aferição das diferenças a receber, a retificação dos cálculos é medida que se impõe. 3. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Impugnação parcialmente acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 0008530-27.2013.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnado/exequente ANISIO MENDES DA SILVA e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: